Tribunal: STF
Processo: HC 72246
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
STF: COMPETÊNCIA ORIGINARIA: "HABEAS CORPUS" CONTRA
RETARDAMENTO DE SUBIDA DE AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          EM PRINCÍPIO, O "HABEAS-CORPUS" CONTRA AÇÃO OU OMISSAO
INDIVIDUAIS DE MEMBRO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU, POR FORÇA  DO
ART. 105, I, C, CF, E DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (CF., HC 67.854, PLEN., M. ALVES, RTJ 132/260; HC 68.099,
2. T, BROSSARD, RTJ 139/522, HC 68.655, 1. T, M. ALVES, RTJ 138/162,
HC 71.248, 1. T, SANCHES).
3.        DA REGRA GERAL, E DE EXCETUAR, NO ENTANTO, A HIPÓTESE EM
QUE O ATO COATOR E PRATICADO PELA PRESIDENCIA DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO
GRAU E NO PROCESSAMENTO, NA INSTÂNCIA "A QUO", DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (HC 69.551, 1. T, GALLOTTI, 25.8.92; HC 70.465, 1. T,
M. ALVES, 31.8.93) OU, CONSEQUENTEMENTE, DE AGRAVO CONTRA O SEU
INDEFERIMENTO (CF. HC 72.086, PLEN., 15.2.95, PERTENCE).
4.        "HABEAS-CORPUS" PREJUDICADO: RETARDAMENTO SUPERADO PELO
ANDAMENTO DO FEITO NO TRIBUNAL "A QUO".